Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733858-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NAKIMA PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Antes de decidir sobre os Embargos de Declaração, diga o agravante - Banco de Brasília - se ainda persiste o interesse recursal, em virtude da notícia de revogação da tutela de urgência pelo Magistrado a quo. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator